Tribunal: TJPA
Processo: 0817155-79.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817155-79.2024.8.14.0000

PACIENTE: ANDERSON MICHAEL DA SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: MARITUBA - VARA CRIMINA DE MARITUBA - TJPA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO HCCrim Nº 0817155-79.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0804080-59.2024.8.14.0133

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PACIENTE: ANDERSON MICHAEL DA SILVA SANTOS

IMPETRANTE: DRA. AMANDA CRISTINA BRITO MACHADO - OAB/PA 38.686

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, ambos do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus Liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de Anderson Michael da Silva Santos, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, nos autos do processo nº 0804619-25.2024.8.14.0133. O paciente foi preso preventivamente em 23/09/2024 pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal.

2.

A impetrante alegou constrangimento ilegal em razão da desnecessidade da prisão, da existência de filhos menores dependentes, da ausência de requisitos autorizadores da segregação cautelar e da fundamentação inidônea do decreto prisional. Requereu, liminarmente, o relaxamento da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, e, no mérito, a confirmação da ordem.

3.

A liminar foi indeferida. A autoridade coatora prestou informações e o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente, notadamente quanto à presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e à fundamentação do decreto prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A prisão preventiva se justifica para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

6.

No caso concreto, restam configurados o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, uma vez que o paciente, supostamente, integra grupo criminoso responsável por roubos de cargas, com restrição de liberdade das vítimas e uso de arma de fogo, evidenciando a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

7.

A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, baseada em elementos concretos dos autos, afastando a alegação de fundamentação inidônea.

8.

A existência de filhos menores não constitui, por si só, motivo suficiente para afastar a prisão preventiva, especialmente quando presentes os requisitos que justificam a segregação cautelar.

9.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente para o caso, dada a gravidade dos fatos e a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo suficiente a demonstração de indícios de autoria, prova da materialidade e necessidade da medida para a garantia da ordem pública.

2.

A fundamentação do decreto prisional deve se basear em elementos concretos extraídos dos autos, não se admitindo justificações genéricas ou abstratas.

3.

A mera existência de filhos menores não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar, quando demonstrada a necessidade da segregação para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJ-PA, HC nº 0819044-39.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 24.02.2023.

·

TJ-PA, HC nº 8209041, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 15.02.2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade,
conhecer

do Habeas Corpus impetrado e no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ____________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO HCCrim Nº 0817155-79.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0804080-59.2024.8.14.0133

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PACIENTE: ANDERSON MICHAEL DA SILVA SANTOS

IMPETRANTE: DRA. AMANDA CRISTINA BRITO MACHADO - OAB/PA 38.686

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, ambos do CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de ANDERSON MICHAEL DA SILVA SANTOS, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/Pa, nos autos do processo de nº 0804619-25.2024.8.14.0133.

De acordo com a impetração o paciente foi custodiado preventivamente em 23/09/2024, pelo suposto cometimento do crime art. 157, § 2, II e V e §2º-A, I, ambos do CP.

A impetrante aponta constrangimento ilegal decorrente da desnecessidade da segregação, existência de menores dependentes do coacto, ausência de requisitos autorizadores da prisão, bem como da utilização de fundamentação inidônea.

Neste contexto, pugna liminarmente pelo relaxamento da segregação ou a substituição desta por cautelares alternativas previstas no art. 319 do CP e, no mérito a confirmação da ordem.

Recebidos os autos, indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade apontada como coatora, bem como manifestação ministerial (ID nº 22665017).

O Juízo originário prestou informação na data de 18/10/2024 (ID nº 22727325).

O Órgão Ministerial se manifestou
pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 22798521 p. 1-11).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, visto que ao analisar as informações da autoridade coatora, verifica-se que a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, conforme se vê:

“(...)

5. Fundamento da decisão: Prisão preventiva decretada, após representação do delegado e parecer do Ministério Público, em virtude de indícios de envolvimento do investigado em roubos de caminhões carregados com carga de cimentos com finalidade de repassar os bens a fim de que fossem revendidos. Após parecer do Ministério Público pelo deferimento do requerimento da autoridade policial, a prisão foi decretada em virtude de que as investigações indicaram que havia diversos crimes de mesma natureza ocorrendo na região, com o mesmo modus operandi, o que demonstrou a necessidade da custódia do investigado para garantir a ordem pública.

(...)

7. Fatos: Trata-se de autos de Representação de Prisão Preventiva em desfavor dos representados ANDERSON LOPES DA COSTA e ANDERSON MICHAEL DA SILVA SANTOS , sob a acusação da prática do crime de roubo majorado com concurso de duas ou mais pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo em face de SAMUEL DO VALE SANTANA3 , fatos ocorridos na noite de 19 de agosto de 2024, por volta das 7h20, à Rodovia Br-316, complemento Retorno do Uriboca, bairro Centro, neste município. Segundo informações constantes nos autos, na data de 19/08/2024, SAMUEL, na companhia de ELIEL DE QUADROS TELES e outra pessoa conhecido como “BRAGANÇA”, estava conduzindo o veículo caminhão, tipo carroceria, marca GMC, modelo 12.170, cor branca, placa: CRY3J10, RENAVAM: 724730575, a serviço da empresa VOTORANTIM, com o total de 240 sacas de cimento para entregas. Enquanto aguardava para entrar na Rodovia BR-316, foi abordado por ANDERSON COSTA, no qual portava uma arma de fogo e, mediante grave ameaça, rendeu as vítimas e obrigou SAMUEL a conduzir o veículo até o Posto Pombal, localizado neste município. No local, chegaram outros 3 motociclistas, estando cada um em uma motocicleta e sem o uso de capacete, sendo um dos motociclistas identificado como ANDERSON SANTOS. Na ocasião, as vítimas foram retiradas do caminhão e os criminosos assumiram o veículo, enquanto SAMUEL foi encapuzado e colocado em um veículo do tipo carro, sendo Gol de cor preta. Por fim, a SAMUEL foi levado até o município de Benevides/PA, ocasião em que lhe foi devolvido seu caminhão sem a carga e foi liberado pelos criminosos. Consta ainda, que na data de 02/08/2024, SAMUEL foi abordado por ANDERSON COSTA e ANDERSON SANTOS, com o mesmo modus operandi, ocasião em que lhe foi subtraído a carga de seu caminhão, tendo a inversão da posse ocorrida no município de Benevides/PA, enquanto o crime de receptação das cargas subtraídas ocorreu no município de Ananindeua/PA, tendo como autor MARIEL FERREIRA ROCHA, comarcas competentes para analisar os pedidos de prisão.

(...)”

Diante disso, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores do decreto prisional, inexistindo, portanto, o alegado constrangimento ilegal. Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea sem razão, resta superado.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRENCIA.
No presente caso, verifica-se que a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública, vez que o mesmo estaria articulado com os demais flagrados Edneusa da Silva Bispo, Anderson Santo Cristiano e Rafael de Oliveira Amorim, para o transporte/guarda de elevada quantidade de material entorpecente (14 (quatorze) tabletes de pasta base de cocaína; 01 (um) saquinho contendo crack; 02 (duas) pedras de crack), existindo, ainda, informações quanto ao transporte de arma de fogo de grosso calibre.”. 2. QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA. 3. ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO SERIA USUÁRIO DE DROGAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIA QUE EXIGE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(TJ-PA - HC: 0819044-39.2022.8.14.0000 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 24/02/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 28/02/2023)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da medida segregativa ou a substituição por prisão domiciliar, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA.
O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto,
conheço
do presente mandamus e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/03/2025